Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0712997-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: SHOJI TAKAHASHI, ROSALVO STREIT, CLAUDIA APARECIDA FARIA D E S P A C H O Intimem-se os embargados Shoji Takahashi, Rosalvo Streit e Claudia Aparecida Faria para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator